Tribunal: TJPA
Processo: 0808281-76.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808281-76.2022.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO ARAUJO REIS

AUTORIDADE COATORA: VARÁ ÚNICA DA COMARCA DO ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. PACIENTE INVESTIGADO POR SUPOSTA PRÁTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO

E POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DECRETADA E MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. INFORMAÇÕES DO JUÍZO COATOR CONFIRMANDO DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ANÁLISE PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO UNÂNIME.

1. Encerrada a competência desta Justiça Estadual, não há que se conhecer do writ em apreço, em virtude da superveniente redistribuição à Justiça Federal. É pacífica a jurisprudência do E.TJPA no sentido de que, havendo o reconhecimento de incompetência para processar e julgar o feito e, por conseguinte, a remessa dos autos ao juízo apontado como competente, cabe a este a ratificação, ou não, dos atos praticados pelo juízo declinante, bem como a apreciação de eventual pedido de revogação de prisão preventiva.

2. No caso em tela, tanto o Juízo da Vara Criminal de Capanema, como o Juízo da Vara Única da Comarca de Acará declinaram da competência para processar e julgar o feito à Justiça Federal, de modo que cabe a esta ratificar ou declarar nulos os atos decisórios proferidos pelo Juízo Estadual, dentre eles o decreto de prisão preventiva contra o qual se insurge o impetrante, conforme determina o art. 109, VII, da CF/88.

3.

Ressalta-se, por fim, que é sabido que excepcionalmente, tratando-se de uma ilegalidade patente de autoridade judicial ou teratologia de fácil constatação a partir da prova pré-constituída, é lícita a apreciação do habeas corpus e mesmo a eventual concessão da ordem de ofício. O que, contudo, também não é o caso dos autos.

4. A mera declaração de incompetência do juízo, por si só, não enseja a nulidade da decisão segregatícia, visto qual tal pronunciamento pode ser ratificado pelo magistrado competente ao receber os autos.

5. Writ não conhecido, com fulcro no disposto no art. 133, inciso IX do Regimento Interno do TJE/PA, diante da incompetência absoluta da Justiça Estadual para o exame da controvérsia, e inexistindo qualquer circunstância excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia a ser sanada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª sessão ordinária realizada por meio de videoconferência, no dia 18/07/2022, à unanimidade de votos, com fulcro no disposto no art. 133, inciso IX do Regimento Interno do TJE/PA, NÃO CONHECER do presente habeas corpus, diante da incompetência absoluta da Justiça Estadual para o exame da controvérsia, e inexistindo qualquer circunstância excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia a ser sanada.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO COM

PEDIDO

DE

LIMINAR

impetrado pelo advogado constituído, Dr.
SANDOVAL RIBEIRO RODRIGUES JUNIOR – OAB/PA 23.743
, em

favor

de

THIAGO ARAUJO REIS
, apontando como autoridade coatora

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ/PA
,
nos autos
a quo

de nº
0800490-22.2022.8.14.0076 (Inquérito Policial).

Consta na impetração que, por ocasião da desencadeamento da “OPERAÇÃO METALLUM”, o juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DO ACARÁ, decretou diversas medidas cautelares contra o paciente e outros investigados, dentre elas a prisão preventiva.
O paciente é investigado por suposta prática de lavagem de dinheiro, integrar organização criminosa e outros.

Aduz que, em 08/04/2022 o juízo coator deferiu pedido de prisão preventiva em desfavor do paciente, com o escopo de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, com fundamentação genérica. E que, em 27/05/2022 o paciente fora denunciado, sendo imputado em tese a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Aponta que, em 08/06/2022 ao ser provocado por có-investigado o juizo coator declarou absolutamente incompetente e determinou o remessa dos autos a justiça federal para prosseguimento do feito.
Todavia não apreciou o pedido de relaxamento das medidas cautelares decretadas em favor dos investigados dentre eles o do paciente. Afirma que a decisão que decretou as medidas cautelares é nula, ante ser provida por juízo reconhecidamente absolutamente incompetente, todavia o magistrado quedou-se silente.

Por fim,

destaca que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residencia fixa (Belém-PA) é ocupação licita, ou seja, detentor de condição pessoal favorável.

Requer a concessão da medida liminar, com a expedição de contramandado, revogando o decreto preventivo, dada sua ilegalidade, a qual conduz ao constrangimento ilegal; Requer ainda o relaxamento de todas as medidas cautelares decretadas (prisão preventiva, busca e apreensão e sequestro de bens) ante o reconhecimento da incompentência absoluta pelo juizo coator. No mérito, em decisão exauriente, requer a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desa. Vânia Lúcia Silveira, contudo, diante do gozo de suas férias regulamentares, a liminar foi negada pelo Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, momento em que também pleiteou as informações à autoridade demandada, devidamente apresentadas em id 9931593 - Pág. 1/14.

Os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, sendo apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, que se

manifestou pelo não-conhecimento do habeas corpus impetrado em favor de Thiago Araújo Reis, justificando que cabe
à Justiça Federal ratificar ou declarar nulos os atos decisórios proferidos pelo Juízo Estadual, dentre eles o decreto de prisão preventiva contra o qual se insurge o imperante, conforme determina o art. 109, VII, da CF/88, diante do declínio de competência.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, aduz a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente, que teve prisão
preventiva e medidas cautelares decretadas por juízo reconhecido absolutamente incompetente, cuja decisão não produz efeito, devendo ser imediatamente relaxada a prisão do paciente.

Aponta que delito de lavagem de dinheiro, que se apura, para ser caracterizado, necessita que haja dinheiro ilícito decorrente de outra prática criminosa, que nesse caso seria o tráfico de drogas, cujo processo se originou na comarca de Capanema/PA, e depois, foi remetido à Justiça Federal, conforme manifestação do proprio juizo coator e do juizo de Capanema.

A autoridade coatora se declarou absolutamente incompetente em 08/06/22, nos seguintes termos, em id 9877376 - Pág. 2/5;

“Os fatos narrados no presente processo guardam estrita conexão e/ou continência com os que determinaram a instauração do processo nº. 0802202-76.2021.8.14.0013, onde figuram como acusados IGOR JOSE VIEIRA COSTA, WELLINGTON DE SOUSA GONÇALVES e EL MEHDI KARARA KACHKOUCH na comarca de Capanema-PA, onde ocorreu a declinação da competência para a Justiça Federal, face em tese, à transnacionalidade das atividades criminosas imputadas aos acusados, aduzindo em síntese, os seguintes termos: (...) DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, DECLINO DA COMPETÊNCIA do presente feito para a JUSTIÇA FEDERAL, nos termos do art. 70, da Lei nº 11.343/06, devendo a Secretaria proceder à remessa dos respectivos autos e dos seus anexos, ao juízo da subseção federal respectiva”

Não há que se falar em competência deste E. Tribunal para análise de eventual alegação de constrangimento ilegal imposta ao paciente na medida em que cabe ao magistrado competente da Justiça Federal, ao receber os autos, analisar a manutenção ou não das decisões proferidas pelo juízo agora incompetente, devendo a presente medida ser impetrada na esfera competente.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

ACÓRDÃO Nº: PROCESSO N°: 0800172-15.2018.8.14.0000 – PJE ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA (VARA CRIMINAL) IMPETRANTE: ADV. VANDER CHRISTIAN NAZARÉ SILVA (OAB/PA Nº 21.934) E ADVª. LUANA TAINARA ROCHA DA CUNHA (OAB/PA Nº 24.775) IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA PACIENTE: SEBASTIÃO MAYCON GOMES DA SILVA PROCURADOR DE J U S T I Ç A

C L Á U D I O

B E Z E R R A

D E

M E L O

R E L A T O R A : DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DE TENTAR ROUBAR CARGA TRANSPORTADA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. PRISÃO DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. INFORMAÇÕES DO JUÍZO COATOR DANDO CONTA DO DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL EM 12/01/2018. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS FEDERAIS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BELÉM. ANÁLISE PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em decisão datada de 12/01/2018, o juízo a quo declarou-se incompetente para processamento e julgamento da ação penal, remetendo- a à Justiça Federal, por se tratar de crime praticado contra empres pública federal (Correios) na cidade de Barcarena/PA, ficando a cargo da Justiça Federal a ratificação dos atos praticados pelo juízo estadual, bem como a apreciação da liberdade do réu. Sendo assim, encerrada a competência desta Justiça Estadual, não há que se conhecer do writ em apreço, em virtude da superveniente redistribuição à Justiça Federal. 2. Writ não conhecido, à unanimidade. (425603, 425603, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-19, publicado em 2018-02-20)

HABEAS CORPUS. PLURALIDADE DE CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA A FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Tendo a Justiça Estadual, declinado da competência pra processar e julgar a ação penal, remetendo-a, a Justiça Federal, incumbindo àquela Justiça ratificar ou declarar nulos os atos decisórios preferidos pelo Juízo Estadual, dentre eles o decreto de prisão preventiva contra o qual se insurge o impetrante, conforme determina o art. 109, VII, da Constituição Federal. 2. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (2016.01357897-78, 157.939, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-04-11, publicado em 2016-04-13)

Ressalta-se, por fim, que é sabido que excepcionalmente, tratando-se de uma ilegalidade patente de autoridade judicial ou teratologia de fácil constatação a partir da prova pré-constituída, é lícita a apreciação do habeas corpus e mesmo a eventual concessão da ordem de ofício. O que, contudo, também não é o caso dos autos.

Além do que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a mera declaração de incompetência do juízo, por si só, não enseja a nulidade da decisão segregatícia, visto qual tal pronunciamento pode ser ratificado pelo magistrado competente ao receber os autos
” (cita-se RHC 125.358/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020; EDcl no HC 650.842/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021; HC 456.334/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 02/10/2018).

Nesse sentido também é a manifestação do Procurador de Justiça, em id
9957574 - Pág. 1/3
:

“Não obstante os argumentos da defesa, é pacífica a jurisprudência do E.TJPA no sentido de que, havendo o reconhecimento de incompetência para processar e julgar o feito e, por conseguinte, a remessa dos autos ao juízo apontado como competente, cabe a este a ratificação, ou não, dos atos praticados pelo juízo declinante, bem como a apreciação de eventual pedido de revogação de prisão preventiva. No caso em tela, tanto o Juízo da Vara Criminal de Capanema, como o Juízo da Vara Única da Comarca de Acará declinaram da competência para processar e julgar o feito à Justiça Federal, de modo que cabe a esta ratificar ou declarar nulos os atos decisórios proferidos pelo Juízo Estadual, dentre eles o decreto de prisão preventiva contra o qual se insurge o impetrante, conforme determina o art. 109, VII, da CF/88 (...) Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não-conhecimento do habeas corpus impetrado em favor de Thiago Araújo Reis, diante da incompetência absoluta da Justiça Estadual para o exame da controvérsia.”.

Nesse contexto, com fulcro no disposto no art. 133, inciso IX do Regimento Interno do TJE/PA, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE HABEAS CORPUS, diante da incompetência absoluta da Justiça Estadual para o exame da controvérsia, e inexistindo qualquer circunstância excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia a ser sanada.

É voto.

Belém/PA,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 19/07/2022